Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702963-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KETLEN AMANDA SALDANHA DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78082488), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 249611754, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que nos autos da ação de cominatória (obrigação de fazer), com pedido de tutela de urgência, e danos morais de no 0705496-37.2023.8.07.0019 ajuizada por A. S. S. C., representada por sua genitora K. A. S. D. S., ora agravante, em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ora agravada, indeferiu os pedidos (ID 248348550, dos autos originais) para que a agravada juntasse documentos comprobatórios dos custos integrais referente as despesas médicas com o fito de apuração dos honorários sentenciados, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): 1. Conforme se observa da sentença de id. 210401821, os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não em relação ao proveito econômico. 2. Portanto, os honorários de sucumbência devem incidir apenas sobre o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com as respectivas atualizações monetárias. 3. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO MENSURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora com o escopo de alterar a base de cálculo sobre a qual incidiram os honorários de sucumbência na ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgada procedente. 2. Na sentença, o magistrado arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, isto é, sobre os R$ 5.000,00 fixados a título de indenização por danos morais. 2.1. A Apelante se insurge, aduzindo que a declaração de inexistência de negócio jurídico também lhe trouxe proveito econômico, de modo que a base de cálculo dos honorários deve também contemplá-lo, ou que seja considerado o valor atualizado da causa. 3. O § 2o do art. 85 do CPC traz uma ordem preferencial acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estabelecendo, em primeiro lugar, o valor da condenação. 3.1. Assim, havendo condenação pecuniária, é sobre ela que, preferencialmente, incide o percentual dos honorários. [...] (TJDFT 0740192-90.2022.8.07 .0001 1851196, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 18/04/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024). 4. Diante disso, não há nenhuma importância ilíquida, razão pela qual indefiro o pedido de id. 248348550. 5. Ausentes outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. 6. Intime-se. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Inconformada a parte autora interpõe agravo em que argumenta, em sede de tutela recursal, a probabilidade do direito, afirmando que a decisão viola jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal, e o perigo de dano, pelo prejuízo ao Fundo PRODEF/DPDF. Requer a suspensão da decisão e o prosseguimento da liquidação. Quanto à admissibilidade, defende o cabimento pelo Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a tempestividade (prazo em dobro) e a isenção de preparo. No mérito, a tese central da agravante é que a base de cálculo dos honorários advocatícios (Art. 85, § 2o, CPC) deve incluir tanto o valor da condenação em pecúnia (danos morais) quanto o proveito econômico obtido pela autora, A. S. S. C., referente à obrigação de fazer (custeio de tratamento e internação). Pugna, assim, pela reforma da decisão interlocutória, para que seja determinado o prosseguimento da liquidação de sentença, a fim de apurar o valor econômico da obrigação de fazer, sobre o qual, somado aos danos morais, deverá incidir o percentual de 10% fixado a título de honorários de sucumbência. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de para que se apurasse os gastos médico-hospitalares do tratamento da agravante para efeitos de incorporação aos cálculos do proveito econômico necessários a apuração do valor devido de honorários advocatícios. A parte agravante pugna que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger também a obrigação de fazer (custeio de internação e tratamento), com liquidação necessária, à luz do artigo 85, § 2o, do CPC, dos precedentes do STJ (REsp 1.738.737/RS; AgInt no REsp 1.959.178/PE) e da orientação do TJDFT. Postula-se tutela de urgência recursal (artigo 1.019, I) para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a liquidação imediata, com intimação da ré a comprovar custos sob pena de multa; ao final, provimento do recurso para reconhecer a incidência dos honorários sobre a totalidade da condenação englobando tanto os danos morais quanto os custos envolvidos na obrigação de fazer. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não em relação ao proveito econômico, de maneira que incidissem apenas sobre o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com as respectivas atualizações monetárias. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A autora/apelante pugnou pela incidência do valor dos honorários sobre o montante da condenação da obrigação de fazer à qual foi condenada a ré/agravada, entendendo que subsiste proveito econômico que ultrapassa a condenação sobre os danos morais. Em suas razões recursais, a autora/agravante alega, em suma, que ao decidir o Juízo a quo fixou como base da condenação dos honorários sucumbenciais somente os valores relativos ao dano moral, o que violaria o §2o, do artigo 85 do CPC, uma vez que elide o proveito econômico relativo à condenação pela obrigação de fazer. Defende que o valor do tratamento a que a autora/agravante foi submetida tem valor a ser apurado por documentos contábeis que atestam os gastos gerados pelos procedimentos médico-hospitalares. Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do CPC dispõe que: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) Na inicial, a autora requereu a obrigação de fazer relativa à condenação da ré a autorizar e custear a internação em leito de UTI que atenda às necessidades da parte autora, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Estipulou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor da causa. O dispositivo da sentença foi exarado nos seguintes termos (ID. 210401821- negrito no original): (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados Principal 47.Ante o exposto, confirmoa medida liminar anteriormente concedidae julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),a título de dano moral, sobre o qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de responsabilidade contratual. 48.Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 49.Arcará a parte ré com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 50.Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 51.Em conformidade com as balizas acima, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil[10]. Disposições Finais 52.Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria [11]. 53.Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...) Tendo em vista que a condenação relativa à obrigação de fazer é economicamente aferível, levando em consideração os custos relativos à cobertura dos procedimentos pleiteados nos autos, e que o dispositivo abrangeu a obrigação de fazer quanto a indenizatória, diante da natureza condenatória de ambas as obrigações, o percentual dos honorários advocatícios deverá incidir, tanto sobre o valor da obrigação de pagar, decorrente da condenação pela indenização pelos danos morais, como sobre o proveito econômico relativo à procedência do pedido quanto à obrigação de fazer. Nesse sentido é o entendimento c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer". (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.494.913/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (negritei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que, nas "sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer." (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.). 2. Não se admite o recurso especial, quando não tratada na decisão proferida pelo Tribunal de origem a questão federal suscitada, tampouco apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF, por analogia). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.083/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida. 2. Em regra, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura e/ou ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor despendido/reembolsado pela operadora com o tratamento do beneficiário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.109.458/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR QUE ABRANGE O TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE RECUSADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do NCPC, porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, deve ser incluída a obrigação de fazer consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde, além da indenização por danos morais. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. Desnecessidade do reexame de provas. Óbice da Súmula n.o 7 do STJ afastado. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (negritei) A jurisprudência deste Tribunal é também no sentido de que na fixação dos honorários deve-se considerar a condenação da apelada a autorizar o custeio do tratamento junto com os valores de dano moral. Vide-se o entendimento esposado pelo e. TJDFT, conforme julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA MAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fixação dos honorários sucumbenciais, o percentual previsto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil deve obrigatoriamente incidir sobre: i) o valor da condenação; ou, ii) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores, iii) sobre o valor atualizado da causa. 2. Em recente julgado, EAREsp 198.124/RS, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais, deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa (no caso, danos morais), bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer, visto que o valor relativo ao pedido cominatório pode ser avaliado economicamente, com base na quantia estimada em decorrência da recusa indevida da cobertura. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1853907, 07191907020238070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. EVIDÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO MÉDICO. OPERADORA. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. 1. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticado em benefício deste e não proibido pela legislação vigente no país. 2. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 3. A recusa injustificada do plano de saúde em custear exame para tratamento de câncer de mama caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. É devida a majoração dos valores fixados a título de reparação por dano moral quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau não atender aos preceitos visados e se demonstrar desproporcional à violação ocorrida. 5. Reparação por dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 7. O termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas. 8. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em sede de liquidação de sentença, com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1845762, 07092878320198070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MIELOMA MÚLTIPLO. CARFILZOMIBE. POMALIDOMIDA. DECADRON. MEDICAMENTOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. ASSOCIAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROTOCOLO ADOTADO PELO MÉDICO ASSISTENTE COM INDICAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) é no sentido de reconhecer o Rol da ANS, em regra, como taxativo, admitindo-se, porém, sua mitigação. 3. No caso concreto, a manifestação do médico especialista deixa claro o autor é portador de mieloma múltiplo e que já fez três tratamentos com outros protocolos, tendo também realizado radioterapia, e que, a despeito desses tratamentos evolui com rápida progressão da doença, com múltiplos plasmocitomas e volumosa massa retroperitoneal, conforme relatório médico. 4. Constata-se que os medicamentos envolvidos na prescrição médica constam atualmente do rol da ANS e há evidências de que são indicados para o tratamento de mieloma múltiplo em casos nos quais já houve tentativa de outros medicamentos prévios sem sucesso. 5. O tratamento a ser utilizado no paciente deve ser aquele recomendado pelo profissional de saúde responsável, uma vez que cumpre a este, que acompanha o estado de saúde da paciente, prescrever qual a terapêutica mais segura e eficaz para condução de tratamento. 6. Não merece chancela a pretensão de exclusão ou redução do valor da multa cominatória, ante o seu caráter persuasivo, porque a referida providência somente encontraria justificativa caso o réu demonstrasse que a sua imposição se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento (art. 537, § 1o, I e II, do CPC), o que não ocorreu. 7. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1842914, 07206964120238070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Sendo assim, ainda que em análise preliminar, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal da agravante/autora para que incida sobre os honorários sucumbenciais o valor da condenação referente à obrigação de fazer, consistente no valor da cobertura indevidamente negada, acrescida do valor decorrente da condenação por danos morais. Todavia, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com o orçamento do procedimento médico pretendido, o referido valor deverá ser aferido em fase de liquidação de sentença, limitado ao valor atribuído à causa. Desta feita se constata a probabilidade do direito vindicado. Entretanto, não se constata o perigo de dano irreparável a ponto de se exigir uma intervenção excepcional no curso do processo para deferir a tutela de urgência pleiteada. O fato do aguardo do tempo necessário ao trâmite da análise do agravo decididamente não coloca o erário público em risco de dano irreparável. Portanto, não se verifica a existência do periculum in mora. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e não foi constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada e o Ministério Público, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.